Tribunal: STF
Processo: Rcl 48739
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Aparecido Pereira propôs reclamação, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José do Rio Preto do Juizado Especial do Estado de São Paulo, nos autos de n. 1002217-94.2020.8.26.0358, na qual alega descumprimento do decidido na ACO 3.396.



    Alega o reclamante que o Colegiado reclamado não observou o referido precedente ao assentar a validade da incidência da alíquota fixada na Lei n. 13.954/2019 no desconto de contribuição previdenciária de policial militar estadual reformado.



    Subsidiariamente, aduz a invalidade da decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário, por considerar equivocada a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 160 da Repercussão Geral.



    No mérito, pede que “seja provida a presente reclamação para que prevaleça os fundamentos determinantes das decisões já sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal (ACO 3.396/MT, ARE 1319967 / SP, ARE 1314586 / SP) e assim seja julgada procedente a ação sendo reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/19, para que assim seja determinada a exoneração dos descontos perpetrados nos proventos do recorrente com base na Lei Federal, uma vez que pela Lei Estadual do Estado de São Paulo a contribuição é diferenciada, ou, subsidiariamente, para que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo e assim seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário, para reforma do v. acórdão recorrido, do Egrégio Colégio Recursal de São José do Rio Preto”. 



    Foi deferida medida liminar em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    A São Paulo Previdência – SPPREV, em contestação, alega que o Tema 160 paradigma de confronto foi devidamente aplicada pelo órgão reclamado. Pontua que os precedentes indicados pelo reclamante, por não possuírem efeitos vinculantes, não podem ser utilizados como parâmetro de controle no processo ora em exame. 



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que contra sentença, em que julgado extinto o processo sem julgamento de mérito, foi interposto recurso inominado, o qual não obteve êxito. Informou que, subsequentemente, foi protocolado recurso extraordinário, que teve seu seguimento obstado com base no entendimento firmado no julgamento do Tema 160, tendo sido desprovido o agravo interno. Pontuou certificado o trânsito em julgado, com a remessa dos autos à origem.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação no que toca à indicação da ACO 3.396, do ARE 1.319.967 e do ARE 1.314.586, por não possuírem efeito vinculante. No que tange à alegada inaplicabilidade do Tema 160, manifesta-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação. Entende que a discussão travada na origem não possui identidade material com o Tema 160, alegando não estar em debate a legalidade da contribuição previdenciária no período compreendido entre a vigência da ECs 20/1998 e 41/2003, mas sim a validade de cobrança de contribuição previdenciária calculada com utilização da alíquota fixada pela Lei Federal n. 13.954/2019. Diz ser pertinente, ao caso, a tese firmada no Tema 1.177.



    É o relatório.



    2. O Colegiado de origem, no julgamento de recurso inominado, reconheceu a validade da cobrança de contribuição previdenciária a cargo de militar estadual reformado, com observância da Lei Federal n. 13.954/2019, nos seguintes termos:



    Não se desconhece que a contribuição previdenciária dos militares é matéria atrelada à competência e autonomia de cada ente federativo, conforme se observa da leitura do artigo 42, parágrafo 1º, artigo 142, parágrafo 3º, inciso X; e artigo 149, parágrafo 1º, todos da Constituição Federal. No entanto, a Lei Federal nº 13.054/2019 tão somente estabeleceu alíquotas em caráter nacional e geral que incidem sobre os proventos da aposentadoria dos policiais militares.



    Além disso, com o advento da nova lei federal que disciplinou novas bases de cálculos para a incidência da contribuição previdenciária dos militares, houve revogação da legislação estadual que dispunha de forma diversa. Nesse passo, destaco o art. 24-D da lei nº 13.954/2019, que dispõe que: “Lei especifica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei”.



    Assim, justamente o art. 24C da referida lei remete a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares. Em razão da ausência de legislação estadual, deve ser observada a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos integrais dos militares ativos e inativos, com aplicação da Lei Federal, consoante art. 22, XXI, da Constituição Federal que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, passou a vigorar com a seguinte redação:



    [...]



    Nesse contexto é que editou-se a Lei Federal nº 13.954/19, que estabeleceu a alíquota e a base de cálculo e disciplinou expressamente a simetria entre as regras aplicáveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e as regras estabelecidas aos militares das Forças Armadas:



    [...]



    Posteriormente, o Colégio Recursal, com fundamento no Tema 160 de Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. Eis a tese firmada no referido precedente:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    De outra parte, no julgamento da ACO 3.396, esta Corte reconheceu que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”.



    Além disso, quando da análise do RE 1.338.750 (Tema 1.177), foi firmado o entendimento de que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    Nesse contexto, percebe-se a impertinência da aplicação do Tema 160 de repercussão geral quando da negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Na hipótese, está em jogo a validade de cobrança de contribuição previdenciária calculada com utilização da alíquota fixada pela Lei Federal 13.954/2019, não a exigibilidade da contribuição no período compreendido entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/1998 e da Emenda Constitucional 41/2003.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no RE 1.338.750 (Tema 1.177).



    4. Comunique-se.



     



    5. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente